Tribunal: TJES
Processo: 0000394-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000394-43.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO FABRE NEPOMOCENO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000394-43.2017.8.08.0024

APELANTE: FERNANDO FABRE NEPOMOCENO JÚNIOR

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTS. 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Nada obstante, os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal

2. Na hipótese vertente, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do acusado, decorrente de investigação indicativa da participação do réu em crime de homicídio, policiais civis encontraram 06 (seis) munições de uso permitido e 01 (uma) munição de uso restrito, havendo o réu sido pronunciado pela prática do suposto crime de homicídio qualificado a que ser refere o mencionado mandado de busca e apreensão. Tais elementos circunstanciais, somados, denotam desvalor de sua conduta que têm o condão de impedir o reconhecimento da bagatela.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000394-43.2017.8.08.0024

APELANTE: FERNANDO FABRE NEPOMOCENO JÚNIOR

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO FABRE NEPOMOCENO J
Ú
NIOR
em face da r. Sentença (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 260/266), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado como incurso nas sanções dos arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 06h, o denunciado, em sua residência localizada na Rua
Múcio Auto Alencar, n° 89, bloco A, apartamento 303, Edifício Quatro Ventos, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, tinha a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de 06 (seis) munições de arma de fogo calibre .38, e de 01 (uma) munição de arma de fogo calibre .50. Ressai, ainda, que os Policiais Civis seguiram até a residência do denunciado para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Plantão, tendo sido recebidos pelo denunciado que, ao ser questionado sobre a existência de armas ou objetos, disse que nada de ilícito seria encontrado no imóvel. Contudo, durante as buscas, os Policiais Civis encontraram, no cômodo destinado como escritório, sobre uma cômoda, dentro de uma caixa, 06 (seis) munições de arma de fogo calibre .38, sendo 05 (cinco) ogivais e uma "Hollow Point", bem como apreenderam uma munição calibre .50. Consta, ainda, que o denunciado informou que as munições de arma de fogo calibre .38 se destinavam a um revólver que já possuiu, mas dele se desfez e que a munição de arma de fogo calibre .50 a recebeu por herança. Ressalte-se, ainda, que o denunciado não possuía autorização para possuir as munições de
arma de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Apreensão (Id. 3001997, Vol. 01, p. 25), Auto de Exame de Prestabilidade de Munições (Id. 3001997, Vol. 01, p. 27), Boletim de Ocorrência (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 29/33), Laudo de Exame Balístico de (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 141/145), além da prova oral.

A Defesa argumenta que o grau de ofensividade da conduta é mínima ante a inexpressividade das munições encontradas, quais sejam, 06 (seis) munições de uso permitido e 01 (uma) munição de uso restrito.

Ora, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, “o
s crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição” (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse contexto,
“a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, não pode ser analisada de forma isolada, haja vista que os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal” (STJ; AgRg-HC 789.109; Proc. 2022/0385743-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 20/03/2023).

No caso vertente, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, em razão de investigação indicativa da participação do réu em crime de homicídio, Policiais Civis encontraram na posse do apelante, em sua residência, 06 (seis) munições de uso permito e 01 (uma) munição de uso restrito que, de acordo com o Exame de Laudo Material (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 141/145), apresentam eficiência positiva para ofender a integridade física humana.

Digno de nota registrar, ainda, que, na esfera inquisitorial (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 13/16), os Policiais Civis que participaram da diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão, Cristóvão Gonçalves Ribeiro e Leonor Ester Santana Ramos de Oliveira, declararam que, ao ser questionado se havia armas ou objetos relacionados ao crime, o acusado
disse que nada de ilícito seria encontrado, no entanto, logo os Policiais encontraram 07 (sete) munições,
bem como
02 (duas) placas de veículo automotor,
além do
telefone da vítima
M
anoel
M
artins
N
eto
.
Em Juízo (Id. 3001997, mídia anexa), os policiais confirmaram as declarações prestadas na esfera policial.

É de se pontuar, ainda, que, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, nos autos da ação penal tombada sob nº 0018012-60.2016.8.08.0048, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Serra/ES
,
o réu fora pronunciado pela prática do suposto crime de
homicídio qualificado
contra a vítima
M
anoel
M
artins
N
eto,
estando o feito aguardando a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tais elementos circunstanciais, somados, denotam desvalor de sua conduta que têm o condão de impedir o reconhecimento da bagatela.

Diante de tais elementos, portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)